Tribunal: TJMT
Processo: 0025790-55.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025790-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS E MULTA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – CABIMENTO DA MULTA INCONTROVERSO – PAGAMENTO DA PENALIDADE COMPROVADO NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incabível inclusão de objeto, na sentença, para condenar o autor ao adimplemento de obrigação incontroversa e comprovadamente satisfeita.

2. Deferido integralmente o pedido realizado, não há que se falar em sucumbência recíproca.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por AMBEV S.A contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
n.º

0025790-55.2015.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 202857198):

“
Vistos.

Ambev S/A propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação do crédito tributário originário do TAD 1025536-9, sob a alegação de não incidência de ICMS sobre operações de remessa para conserto de bens que estão em comodato.

Em contestação, o demandado sustenta que houve remessa de ativo para prestação de serviços com previsão de retorno, sem, contudo, o prévio registro da operação no sistema de informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, o que resultou na exigência antecipada do imposto e na aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

A demandante ofereceu impugnação à contestação, ratificando os termos da inicial.

As partes não pretenderam a produção de outras provas.

Redistribuído o feito a este Núcleo de Justiça Digital, a demandante manifestou oposição.

É o relato.

Inicialmente, a respeito da oposição a este juízo, cumpre esclarecer que as Resoluções CNJ n. 345, de 09/10/2020, e a de n. 398 de 09/06/2021; a Recomendação CNJ n. 101, de 12/07/2021; a Resolução TJ-MT/OE n. 11, de 22/07/2021; e o Provimento TJMT/CM n. 20, de 30/07/2021, bem apontam a necessidade de harmonização entre as tecnologias atualmente disponíveis e a razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como a inafastável realização dos atos do processo judicial de forma remota, aliados a eficiência indispensável no serviço público, tendo por norte a implementação do Juízo 100% digital, procedimento negocial jurídico processual.

Por seu turno, a Resolução CNJ n. 385, de 06/04/2021, deliberou sobre os Núcleos de Justiça 4.0, e a Resolução CNJ n. 398, de 09/06/2021, dispôs sobre a atuação dos “Núcleos de Justiça 4.0” em apoio às unidades jurisdicionais, inclusive restando grifado em seu art. 2º que será admitida “a oposição fundamentada das partes aos “Núcleos de Justiça 4.0” nos processos aos núcleos encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que deverá ser deduzida na primeira oportunidade de manifestação”.

Nesse particular, consigna-se que o regramento local e nacional da tramitação de processos no formato 100% digital, em sentido largo, permite oposição, embora anuncie sua possibilidade até mesmo nos processos antigos, não fazendo sentido algum em unidade judicial como esta, incluída na implantação estadual desse modelo de trabalho, se permitir que as partes, notadamente nas dificuldades inerentes para o cumprimento dos atos em tempos de necessária adequação do serviço judiciário e sua força de trabalho à demanda, simplesmente se oponham, sem justificativa ou sem adequada e plausível oposição, ao modelo mais célere e econômico de procedimento.

Logo, anote-se que a disruptiva criação dos “Núcleos de Justiça 4.0” propende a conferir maior eficiência ao Poder Judiciário, com uma prestação jurisdicional mais efetiva e em tempo razoável, restando notório em sua atuação uma maior aproximação dos anseios do pagador dos serviços judiciários com também a redução de despesas, todavia sem negligenciar o devido processo legal, sendo incabível, portanto, a falta de qualquer lastro nas mencionadas resoluções ou demonstração de prejuízo pelo requerente, a oposição como colocada, apenas rejeitando pura e simplesmente o “Núcleo de Justiça 4.0”.

Assim sendo, indefiro a oposição à tramitação do feito perante este juízo, fixando a competência neste Núcleo de Justiça 4.0.

Passa-se ao julgamento antecipado do mérito.

Cinge-se o caso na exigência de ICMS sobre remessa para conserto de bens que estão em comodato, em razão do descumprimento de obrigação acessória consistente no prévio registro da operação no sistema de informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais.

De fato, o art. 216-Q-1, § 2º, do RICMS determina que “a falta de registro da operação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais no prazo fixado no caput, sem prejuízo da aplicação da penalidade por descumprimento da referida obrigação, implicará, também, a exigência antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário deste Estado”.

Para que ocorra fato gerador do ICMS, entretanto, é necessária a circulação de mercadorias, ou seja, só incide o referido imposto se ocorrer a aquisição de mercadoria. Se houve apenas o transporte do bem, com ou sem alternância de posse, sem finalidade de mercancia, como, por exemplo, locação, arrendamento ou prestação de serviços, não incide o ICMS.

Dito isso, segundo o que consta das informações do TAD e da Nota Fiscal, não ocorreu circulação econômica, diante da possibilidade de o bem ser restituído ao proprietário e o tomador do serviço não ter efetuado a opção de compra, não é devido o ICMS calculado pelo fisco.

A propósito, esse é a pacífica jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SAÍDA DE MAQUINÁRIO PARA CONSERTO – RETORNO NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DE ICMS - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - CARÁTER CONFISCATÓRIO E ARRECADATÓRIO – LIMITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide ICMS nas saídas de máquinas agrícolas de uso do contribuinte, com destino a outros estabelecimentos, para fins de revisão, conserto, entre outros, desde que retornem ao estabelecimento de origem. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (TJMT N.U 0000498-53.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO (MOTOR) EM TRÂNSITO - ORDEM CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 323/STF - DESLOCAMENTO DE MERCADORIA PARA FINS DE CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA - HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Pela exegese do disposto na súmula 166 do STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, ainda que situado noutra Unidade Federativa. Configura ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme Súmula nº 323 do STF. REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO (MOTOR) EM TRÂNSITO - ATO DE COMPETÊNCIA DO FISCAL DE TRIBUTOS - ORDEM CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 323/STF - DESLOCAMENTO DE MERCADORIA PARA FINS DE CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA - HIPÓTESE EM QUE NÃO INCIDE O ICMS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ – DIREITO LIQUIDO E CERTO –CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. Agente de Tributos do Estado que lavrou o documento de apreensão de mercadoria é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir a legalidade do ato questionado. A legitimidade passiva ad causam reconhecida, fixa a competência do juízo primevo para o julgamento do mandamus. Evidenciada a existência do ato coator abusivo, debatido no writ, impõe-se ratificar a sentença sob reexame que concedeu a segurança para a liberação dos bens aprendidos. (TJMT N.U 0002100-58.2012.8.11.0087, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MERCANCIA. EQUIPAMENTO LOCADO. TROCA DE PEÇAS. MERA MANUTENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SUJEITO ATIVO. LOCAL DA SAÍDA DO BEM. EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRECEDENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. A exegese dos julgados proferidos no REsp 1125133/SP e no REsp n. 1131718/SP, ambos de relatoria do Min. Luiz Fux, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), convergem para reiterar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade. (...) (STJ. REsp 1364869/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

Assim sendo, uma vez que o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade, o que não se verifica no caso, a pretensão é procedente.

Diante do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo procedente a pretensão para anular o crédito de ICMS de origem do TAD 1025536-9.

Condeno o demandado a despesas e honorários de 10% ao valor do crédito anulado (CPC, art. 85, § 3º, I).

Sentença não sujeita a reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, II).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 29 de maio de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por ambas as partes. Segundo o ente estadual, houve omissão referente à ausência de pronunciamento quanto à
“
manutenção ou não da multa acessória”
(ID. 202857199). A empresa autora, por sua vez, suscitou obscuridade
“
quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais”

(ID. 202857200).

Por conseguinte, ambos os embargos declaratórios foram acolhidos, proferida nova sentença, consoante exposto (ID. 202857204):

“Vistos.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração em face de omissão no pronunciamento judicial id. 119108019, no que tange à manutenção, ou não, da multa acessória.

Em seguida, Ambev S/A opôs embargos de declaração em face de omissão no pronunciamento judicial id. 119108019 quanto à necessidade de atualização do proveito econômico obtido para fins de cálculo dos honorários de sucumbência.

É o relato.

De fato, houve omissão na sentença ao deixar o juízo de apreciar a manutenção, ou não, da multa acessória, uma vez que ela também é originária do TAD 1025536-9.

No caso em apreço, muito embora tenha sido reconhecida a ausência de fato gerador, verifica-se que a demandante deixou de cumprir obrigação acessória instituída em lei, o que, por si só, justifica a legalidade da multa aplicada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.” (TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXIGÊNCIA DE CONSTAR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O NOME DO PRODUTOR RURAL DE ORIGEM – PREVISÃO LEGAL - LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. “[...] A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). [...]” (REsp 1583022/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)” (TJ-MT - APL: 00280626620088110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2016)

Cumpre consignar, ainda, que a ausência de obrigação de recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual n. 7.098/98.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para retificar parte dispositiva da sentença, fazendo constar a parcial procedência da pretensão autoral, para apenas anular o crédito de ICMS originário do TAD 1025536-9.

Em face da sucumbência recíproca, a parte demandante e o demandado devem responder na proporção de 50% cada, das despesas e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, acolhendo, assim, por conseguinte, os declaratórios de Ambev S/A.

Intime-se.

CUIABÁ, 7 de agosto de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Em desfavor do ato judicial transcrito, opostos novos embargos de declaração por AMBEV S.A, não acolhidos pelo magistrado de origem (ID. 202857207).

A parte apelante alega, em síntese, que
“desde a sua petição inicial (ID 32399786 – fl. 4), a Apelante destacou que reconheceu a procedência da multa aplicada pelo Estado do Mato Grosso e que, antes mesmo do ajuizamento da ação, já havia realizado o seu pagamento”.

Aduz que
“nos autos da ação originária, encontrava-se sob discussão, tão somente, a indevida exigência do ICMS relacionado ao TAD nº 1025536-9”.

Sustenta a ocorrência de julgamento ultra petita em relação à multa imposta, bem como a necessária inversão do ônus sucumbencial em desfavor do ente federado (ID. 202857208).

Em razão disso, requer o provimento recursal para
“
que seja integralmente provido o presente Recurso de Apelação para que seja restabelecida integralmente a Sentença de ID. 119108019 que (i) na forma do art. 487, I, do CPC, julgou integralmente procedente a pretensão para anular o crédito de ICMS de origem do TAD 1025536-9, e (ii) condenou o Apelado em despesas e honorários de 10% ao valor do crédito anulado (CPC, art. 85, § 3º, I)”.

Apesar da devida intimação, não foram apresentadas contrarrazões (ID. 202857211).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por AMBEV S.A. contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que julgou procedente a presente ação anulatória, com posterior reforma parcial.

Da análise dos autos, verifica-se que AMBEV S.A ajuizou, em 29.05.2015,
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
”, pleiteando o reconhecimento da
“
improcedência do lançamento do crédito tributário discutido no Processo Administrativo n.º 5026690/2013, originado do Termo de Apreensão e Deposito — TAD 1025536-9, uma vez que não ha incidência de ICMS sobre a operação objeto do lançamento (transferência para conserto de bens cedidos em comodato)”
.

Deu-se à causa o valor de R$ 10.033,47 (dez mil e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) – ID. 202855878, p. 5.

Recebida a inicial, o juízo determinou a citação do ente estadual, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (ID. 202857172),

Em sua defesa, no dia 05.07.2018, o órgão fiscal alegou que
“
em procedimento de fiscalização realizado em 08/01/ 2013 as 14h49, os agentes fazendários de fiscalização constataram a remessa de ativo para prestação de serviços com previsão do retorno, sem a devida emissão prévia do registro da operação no sistema de informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais”.

Em seguida, arguiu que, em decorrência desse fato, houve
“
uma operação de remessa irregular, em que NÃO se registrou a operação no Sistema de Notas Fiscais de Saída e de outros Documentos Fiscais, o que, nos termos do art. 216-Q-1, §2° do RICMSMT/1989, vigente à época, implicou a exigência antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário deste estado, SEM PREJUÍZO da aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória” (ID. 202857177, p 1)
.

Após o transcurso processual, s
obreveio, em 07.08.2023, a sentença objurgada (ID. 202857204).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se que a controvérsia refere-se à possibilidade de reestabelecimento do ato judicial de origem, que julgou procedente a ação proposta e condenou o ente público ao pagamento de honorários, no valor de 10% (dez por cento) do valor do tributo anulado.

A ação anulatória fundamentou-se, exclusivamente, na discussão do crédito tributário, diante da alegação de não incidência do ICMS no caso concreto.

Inicialmente, a esse respeito, destaca-se que a procedência do pedido do autor, quanto à nulidade do crédito de ICMS descrito no TAD n.º 1025536-9, não é objeto recursal.

Sendo assim, deve-se analisar a pertinência de apreciação da
multa acessória
, invocada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no âmbito de embargos de declaração (ID. 202857199), os quais foram acolhidos pelo juízo
a quo
e resultaram na redistribuição do ônus sucumbencial.

Verifica-se que, de fato, desde sua primeira manifestação, na petição inicial,
a parte autora se manifestou pelo reconhecimento da multa aplicada
e, inclusive, informou seu pagamento, veja-se:

06. Por tal razão, além da exigência antecipada do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS prevista no §2º do artigo 216-Q-1 do RICMS/MT, correspondente à saída subsequente do estabelecimento da Autora, foi imputada multa prevista no art. 45, X, “d” da Lei 7.098/98.

07.
Ressalta-se que, a Autora, reconhecendo a procedência da multa que lhe foi imposta, efetuou o pagamento da penalidade (DOC. 08), no valor de R$ 714,96 (setecentos e catorze reais e noventa e seis centavos)
.(grifo nosso)

08. Contudo, no que tange a antecipação do pagamento do tributo, a Autora discorda de sua exigência, uma vez que tal medida se revela notoriamente injusta e desproporcional. Isto porque, trata-se de operações não acobertadas pela incidência do imposto cobrado, e que não são objeto de comercialização pela Autora. (grifo nosso)

O comprovante de pagamento, por sua vez, está acostado aos autos (ID. 202857157, p. 5), conforme Termo de Apreensão e Depósito n.º 1025536-9 (ID. 202857158, p. 2-5).

Consequentemente, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que o objeto da demanda foi deferido em sua integralidade à empresa autora.

Sendo assim, estabeleço a condenação do demandado a despesas e honorários, no percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do crédito anulado, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto
por AMBEV S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024